Tribunal: TJDFT
Processo: 0751061-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751061-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: INOVA DESC COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFFISSIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Saúde em Movimento (ASM) contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante sustenta a impossibilidade de penhora de valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, conta corrente, aplicações financeira ou investimentos de qualquer natureza. Afirma que o valor bloqueado (R$ 281,26 – duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) é insignificante em relação ao valor total da dívida e não atinge a finalidade do processo executório. Explica que recebe recursos públicos destinados ao gerenciamento e manutenção de unidades municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) e qualquer valor que venha eventualmente a ser encontrado nas contas bancárias da agravante são exclusivamente vinculados à prestação do serviço de saúde pública para Entes públicos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão da decisão agravada. Preparo regular (id 66802036 e 66802041). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Extrai-se do processo originário que o valor de R$ 281,26 (duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) foi bloqueado na conta bancária da agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) para a satisfação do débito executado no valor de R$ 31.911,47 (trinta e um mil, novecentos e onze reais e quarenta e sete centavos) A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. A execução é ainda norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve se valer de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que onerem menos o executado. O princípio mencionado deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. O art. 847 do Código de Processo Civil faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, é insuficiente para obstar a penhora. A circunstância de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao montante executado não justifica a desconstituição da penhora porquanto o objetivo precípuo da constrição é a satisfação do crédito. Qualquer importância encontrada, ainda que insuficiente à satisfação da dívida, deve ser constrita com o fim de minorar os prejuízos decorrentes da inadimplência. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VALOR ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. O ínfimo valor penhorado, considerando-se o valor total da dívida, não justifica o desfazimento da constrição judicial, principalmente, se a penhora recai sobre dinheiro. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727555, 07028371520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 11.7.2023, publicado no PJe: 19.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no DJE: 25.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tese da impenhorabilidade do valor constrito nos autos originários em razão de representar quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos depositados em conta bancária não prospera. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Essa proteção é voltada ao devedor pessoa física e não pode ser estendida às pessoas jurídicas indistintamente. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência está orientada no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não alcança as pessoas jurídicas porquanto direciona-se a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física" (AgInt no AREsp n. 1.916.001/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.466/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8.4.2024, DJe de 11.4.2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária” (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.440.145/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26.2.2024, DJe de 1.3.2024.) Os valores encontrados em contas bancárias de titularidade de pessoa jurídica, portanto, podem ser penhorados para a satisfação do débito executado como regra. Inadmite-se a contrição somente quando comprovado que a quantia compromete as atividades empresariais realizadas. A agravante não apresentou seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos que comprovassem que o bloqueio comprometeria o desenvolvimento de sua atividade empresarial. A ausência de comprovação de que o valor penhorado deriva de recursos públicos impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator